Tribunal: TCU
Processo: 010.411/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7662/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.411/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline de Fatima da Silva Marques (XXX.895.974-XX); Daniel Alves da Mata (XXX.985.474-XX); Dionesio Ulisses de Medeiros (XXX.481.074-XX); Ibsen Araujo de Souza (XXX.437.795-XX); Jamerson Lima de Mendonca (XXX.972.914-XX); Jefferson Batista de Andrade (XXX.397.204-XX); Jociara Cavalcante Nascimento (XXX.658.694-XX); Jose Claudio Lira (XXX.097.664-XX); Juliane Vasconcelos da Silva (XXX.800.344-XX); Rita Veras Braga (XXX.919.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.